Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008198-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADROALDO DE LIMA JACOBI - CPF: 047.923.511-20 (APELADO), ODACIR SECCHI - CPF: 034.869.150-53 (ADVOGADO), EFRAIN DAVI TREVISAN - CPF: 012.173.120-05 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO ALVES - CPF: 064.132.578-90 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de honorários advocatícios por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, diante da revogação unilateral do mandato na fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios, revogado antes da conclusão integral da prestação dos serviços, mantém os requisitos de liquidez e certeza necessários para embasar execução direta, ou se é imprescindível o prévio arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de honorários constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 24 da Lei n. 8.906/94, desde que reúna os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC).

4.

A revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços inviabiliza a execução direta do contrato, pois retira do título os atributos de certeza e liquidez, exigindo o arbitramento judicial prévio dos valores devidos.

5.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a revogação do mandato, ainda que na fase final do processo, demanda a fixação dos honorários por arbitramento judicial, diante da iliquidez do contrato.

6.

A alegação de que os serviços foram integralmente prestados não elide a necessidade de avaliação judicial da extensão da atuação profissional e do valor econômico da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação unilateral do mandato antes da conclusão integral dos serviços contratados retira a liquidez e a certeza do contrato de honorários advocatícios, tornando necessária a prévia fixação judicial dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, XII, e 85, §11; Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), arts. 22, §2o, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1021527-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, pub. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A
P

1008198-63.2024.8.11.0041

WILSON ROBERTO ALVES X ADROALDO DE LIMA JACOBI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILSON ROBERTO ALVES co
m o fito de reformar a
sentença

que julgou procedentes os embargos opostos por ADROALDO DE LIMA JACOBI, acolhendo a preliminar de inexequibilidade do título executivo e extinguindo, por conseguinte, a Execução de Título Extrajudicial no 1025551-24.2021.8.11.0041, sem resolução de mérito.

Em suas razões,
o embargado
suscita
preliminar

de
nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, em razão da negativa de
produção de provas necessárias à demonstração da qualidade dos serviços prestados e do
quantum
devido e
afirma que
os embargos à execução, sendo ação de conhecimento incidental, constituem palco adequado para discussão sobre o título, os serviços prestados e seu valor, não havendo necessidade de remeter as partes a uma nova demanda.

A
rgumenta que a sentença
equivoca-se
ao considerar que a ação previdenciária
estendeu-se
até o recebimento do precatório, quando na realidade a finalização da atuação do advogado ocorreria com o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, sendo o recebimento do precatório m
era consequência administrativa.

Aduz que o
s serviços contratados foram substancialmente prestados, tendo o advogado atuado em todas as instâncias conforme
pactuado, com êxito na demanda.

Acrescenta que
a divergência sobre o valor da RMI (Renda Mensal Inicial) não torna incerto o
quantum
devido ao apelante, pois tal discussão pode ser resolvida
por simples cálculo aritmético.

Afirma que
a sentença
baseou-se
em premissas equivocadas ao considerar a existência de cláusulas contratuais que não constam do contrato, como previsão de execução em caso de inadimplência ou pagamento integral dos honorários em caso de revogação do mandato
.

R
equer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento normal da execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a possibilidade de apuração e fixação judicial dos honorários advocatícios de forma proporcional à extensão dos
serviços efetivamente prestados.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas que seriam necessárias para demonstrar a ausência de má atuação profissional e a qualidade dos serviços prestados ao apelado.

Alega que os embargos à execução, por sua natureza de ação de conhecimento incidental, seriam o espaço adequado para análise aprofundada das questões controvertidas, incluindo a extensão dos serviços prestados e a proporcionalidade dos honorários, e que o indeferimento da produção probatória prejudicou sua defesa.

Após detida análise dos autos, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência da sua produção.

No caso, o juízo de origem indeferiu a produção de provas por entender que a causa estava suficientemente instruída para julgamento, com base nos documentos já carreados aos autos. A decisão foi devidamente fundamentada, destacando que a questão central - a inexequibilidade do título executivo em razão da revogação do mandato antes da conclusão integral dos serviços - poderia ser resolvida com os elementos já constantes do processo.

Ressalte-se que a controvérsia principal versava sobre matéria predominantemente jurídica: se a revogação do mandato antes da conclusão integral dos serviços advocatícios tornaria o contrato de honorários inexequível por ausência de liquidez e certeza. Tal questão não demandava, necessariamente, dilação probatória adicional.

Os documentos já constantes dos autos - contrato de honorários, procuração e sua revogação, peças do processo previdenciário, comprovantes de pagamento do precatório - eram suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da questão jurídica central.

Ademais, o próprio apelante não especificou de forma clara e objetiva quais provas seriam imprescindíveis à demonstração de seu direito e como estas poderiam modificar o entendimento do juízo quanto à inexequibilidade do título. Limitou-se a requerer genericamente o depoimento pessoal do devedor e a juntada de documentos, sem demonstrar a efetiva necessidade e pertinência dessas provas para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o magistrado entendeu, dentro de seu poder discricionário, que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Tal entendimento não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder-dever de condução do processo.

Ademais, a questão central dos embargos à execução - a inexequibilidade do título por ausência de liquidez e certeza em razão da revogação do mandato - é matéria predominantemente jurídica, que não demandava necessariamente a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Portanto, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa no caso em análise.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO - REVISADO

Eminentes pares:

O ora apelante ajuizou Execução para cobrança de honorários advocatícios decorrentes da sua atuação na Ação Previdenciária n. 0013781-47.2007.4.01.3600, na qual o contratante revogou o mandato em 30-09-2019, na fase de Cumprimento de Sentença, alegando má atuação profissional.

O juízo acolheu a preliminar e extinguiu a Execução sem resolução do mérito, por ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB). Contudo, para embasar uma Execução, o título deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

O “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais” firmado entre as partes estabeleceu um critério geral para a remuneração do advogado, sem prever como seria o pagamento em caso de rescisão unilateral.

Confira-se (Id. 60725564, dos autos da Execução n. 1025551-24.2021.8.11.0041):

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 estabelece que "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, havendo revogação do mandato antes da conclusão integral dos serviços, o contrato de honorários perde os atributos de liquidez e certeza necessários à Execução, sendo necessário o prévio arbitramento judicial dos honorários devidos.

No caso sub judice a rescisão unilateral do ajuste ocorreu na fase de Cumprimento de Sentença, e embora o apelante alegue que naquele momento já tinha concluído todos os serviços para os quais foi contratado, é evidente que a intenção do contratante era que a representação processual perdurasse até o recebimento dos valores que pleiteou em juízo, tornando necessário o prévio arbitramento judicial dos honorários devidos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021527-16.2022 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025